Tribunal: TJSP
Processo: 1026420-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGURO SAÚDE. LIMITES DE REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA.
Autor pretende o reembolso integral dos valores despendidos com cirurgia a que foi submetido em estabelecimento não credenciado eleito na modalidade de livre escolha. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Revelia da requerida.
1. Limitação dos valores de reembolso em caso de estabelecimento e

Ementa:
SEGURO SAÚDE. LIMITES DE REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA.
Autor pretende o reembolso integral dos valores despendidos com cirurgia a que foi submetido em estabelecimento não credenciado eleito na modalidade de livre escolha. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Revelia da requerida.
1. Limitação dos valores de reembolso em caso de estabelecimento e profissionais na modalidade de livre escolha que, em regra, não se considera abusiva e visa a manutenção do equilíbrio contratual. Cálculo de reembolso baseado em tabela que não integrou o instrumento contratual e da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação. Cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e viola a boa-fé. Violação do direito básico do consumidor à informação. Precedentes deste E. TJSP. Reembolso integral das despesas que é devido.
2. Recusa de cobertura de tratamento prescrito ao autor. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata tratamento experimental ou não constante do contrato ou do rol da ANS. Aplicação da Súmula 102, TJSP.
3. Recurso provido.